Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-55.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE PARA AMPARAR O JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO EM MEIO A EVENTO COMEMORATIVO REPLETO DE PESSOAS. VALORAÇÃO CONTRÁRIA DEVIDA. CONSEQUÊNCIAS. ABALO DA GENITORA. CONSEQUÊNCIA NATURAL DO DELITO. SUPORTE FINANCEIRO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONHECIDA PELO ACUSADO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO. ART. 33, § 2o, “B”, E § 3o, DO CÓDIGO PENAL. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À GENITORA. PEDIDO EXPRESSO EM DENÚNCIA. QUANTIA ESPECIFICADA. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos.
2. Amplamente discutida a excludente de ilicitude da legítima defesa, mas afastada sua configuração ante o acolhimento da tese de acusação, essa devidamente amparada na prova coligida nos autos, incabível a sustentada absolvição com base no in dubio pro reo.
3. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Constatada a prática do crime em meio a evento festivo com a presença de diversas pessoas, das quais duas inclusive se lesionaram ao tentar separar o acusado e a vítima, impõe-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.
6. A morte da vítima, no delito de homicídio, é consequência natural do delito, não havendo que se falar em avaliação negativa das consequências do crime em razão do abalo sofrido pela genitora do ofendido, máxime quando ausentes elementos aptos a demonstrar, minimamente, que o acusado tinha conhecimento de que a mãe da vítima estava viva, com ele morava e recebia apoio financeiro.
7. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada ao réu que admite a prática delitiva, mas sustenta, em seu favor, excludente de ilicitude, como a legítima defesa alegada na hipótese em tela.
8. Aplicada pena superior a 4 anos e inferior a 8 a acusado que, embora primário, teve reconhecida como negativa as circunstâncias do crime, correta a fixação do regime inicial semiaberto.
9. Consoante disposição expressa no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, bastando, para tanto, que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação.
10. Constatado pedido expresso de compensação moral à genitora da vítima já na denúncia, inclusive com delimitação do valor entendido como devido, impõe-se a condenação do réu a seu pagamento, reduzindo-se, porém, o quantum pleiteado, segundo os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.
11. Apelações conhecidas e parcialmente providas.